Tribunal: CARF
Processo: 10437.720859/2016-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10437.720859/2016-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.644 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Assunto
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
Recorrente
JOSE SANCHEZ OLLER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro Iagaro Jung Martins, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (SP).
Adoto, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 14-37.949 - 8a Turma da
DRJ/RPO, complementando-o, com as pertinentes atualizações processuais.
Contra a empresa em epígrafe foi lavrado auto de infração pelo fato de o
estabelecimento industrial ter dado saída de produtos tributados pelo IPI sem emissão
de nota fiscal, em decorrência de omissão de receitas, e por ter dado saída de produtos
sem o destaque de IPI na nota fiscal, por suspensão indevida.
O crédito tributário lançado totalizou R$ 69.137.036,18, inclusos juros de mora e multa
de ofício.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10437.720859/2016-38
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.644 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.720859/2016-38

O Relatório Fiscal descreve que a ação fiscal decorreu de auditoria realizada na empresa
SOL Embalagens Plásticas Ltda., com atividade encerrada, conforme distrato registrado
na Jucesp em 18/12/2008, cujos sócios administradores foram considerados
responsáveis legais, nos termos do Código Tributário Nacional (CTN), arts. 121, II, e
135, III, de acordo com o Termo de Solidariedade.
A auditoria fiscal constatou que, em 2007, parte das vendas foi realizada sem destaque
do IPI e que nos anos de 2007 e 2008 a empresa apresentou movimentação financeira
superior à declarada (omissão de receitas).
Em decorrência, foi lavrado auto de infração para a constituição do crédito tributário
sobre:
a)
IPI não destacado e/ou suspenso em notas fiscais de vendas realizadas no ano de
2007;
b)
IPI calculado sobre movimentação financeira não declarada em 2007 e,
c)
IPI calculado sobre movimentação financeira não declarada em 2008.
Cientificados da autuação, José Sanchez Oller e Túlio Monte Azul Pereira de Mello
ingressaram com suas impugnações, subscritas respectivamente pelos procuradores
Carlos Eduardo Pretti Ramalho e Gustavo Arruda Camargo da Cunha, alegando, em
síntese, o que segue:
•
Preliminar de Cerceamento do Direito de Defesa, em vista da superficialidade do
Relatório Fiscal, alegando ser o relatório extremamente sucinto, genérico e por vezes
contraditório em sua fundamentação fática para justificar a adoção do regime de
apuração de lucro por meio de medida extrema do arbitramento. Não houve subsunção
dos fatos aos termos do Decreto n° 3.000, de 1999, o que prejudica o direito de defesa,
além de ter sido realizada auditoria por amostragem, o que gera grave insegurança
quanto a base de cálculo apurada. O fiscal não destacou os motivos que o levaram ao
arbitramento do lucro, cerceando gravemente o direito de defesa.
•
A autoridade fiscal escorou-se apenas na movimentação financeira sem
comprovação de origem como motivo apto a levar a efeito a apuração do lucro real,
ainda que valendo-se da presunção de omissão de receitas decorrente da movimentação
financeira. Tal disparidade fica evidente quando a autoridade fiscal afirma que a
movimentação financeira relativa ao Banco Safra não foi contabilizado, quando em
verdade houve a devida escrituração de tal conta, como se vê no balancete analítico
juntado aos autos;
•
A fiscalização implicou a responsabilidade aos sócios mencionando que esse
estaria obrigado a prestar informações e esclarecimentos, contudo, no decorrer da
fiscalização foram fornecidos por competente procurador livros fiscais, contábeis,
documentos fiscais e relatórios de apuração fiscal. No termo de início de procedimento
fiscal consta como fundamento legal do RIR, de 1999, arts. 927 e 928, porém, o fato se
deu apenas em razão da extinção da pessoa jurídica, sem que houvesse qualquer
demonstração de irregularidade no encerramento da empresa. Tal fato, por si só, já
evidencia a fragilidade da imputação para o nexo de solidariedade passiva;
•
É duvidoso o enquadramento da responsabilidade do sócio atribuído pela
fiscalização, ou seja, art. 135, III, do CTN. A dissolução da empresa foi feita de forma
regular e a autoridade fiscal em momento algum aponta quais foram os atos praticados
pelo impugnante com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Ademais, utiliza-se do art. 121, parágrafo único, II, para atribuir responsabilidade do
impugnante apenas em razão da dissolução da empresa Sol Embalagens, sem
demonstrar qual a conduta praticada que foi considerada ilícita. De tal sorte, não há
clareza na definição da responsabilidade do impugnante, se solidária ou pessoal. Assim,
deve ser afastada a responsabilidade solidária do impugnante, por não haver qualquer
descrição no auto de infração, no relatório fiscal e no termo de solidariedade que seja
apta a sustentar a atribuição de qualquer tipo de responsabilidade pelos créditos
lançados;
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.644 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.720859/2016-38

•
O presente lançamento padece de vício insanável em sua constituição, uma vez
que não foram cumpridas as condições que autorizam o autuante a efetuar a Requisição
de Informações sobre a Movimentação Financeira (RMF). A autoridade fiscal não
apresenta os motivos para a fazer a RMF;
•
O Supremo Tribunal Federal (STF) julgou inconstitucional a requisição por parte
da autoridade fiscal de informações bancárias;
•
Nulidade decorrente do descumprimento do art. 142 do CTN, tendo em vista que
o trabalho fiscal não verificou a ocorrência do fato gerador, pois apoderou-se
irregularmente de informações sobre a movimentação financeira e desconsiderou as
informações constantes dos documentos contábeis e fiscais devidamente apresentados.
Outro fato é que deixou de determinar a matéria tributável, pois a fiscalização deveria
tributar a renda e não a totalidade dos depósitos, que com aquela não se confundem.
Diante dessas constatações, fica evidente que o valor exigido nos autos de infração não
foram obtidos de acordo coma boa técnica de auditoria;
•
O fundamento para o arbitramento do lucro de que a empresa foi intimada e não
apresentou os livros e documentos de sua escrituração é incorreto, uma vez que houve a
entrega do que foi solicitado;
•
Fragilidade do lançamento ante a incerteza da composição da base de cálculo,
uma vez que se verifica ter sido verificado por amostragem o cumprimento das
obrigações. A amostragem de forma alguma é suficiente para a determinação da base de
cálculo de suposto IPI devido, uma vez que não representa a efetividade das operações
realizadas. Nas notas fiscais em que há suspensão do IPI, consta expressamente o
fundamento legal da suspensão, bem como os adquirentes. A autoridade fiscal sequer
circularizou os adquirentes para que estes informassem se efetivamente se enquadravam
aos requisitos para a suspensão. O fundamento para a suspensão é o artigo 29 da Lei n°
10.637/02. É obrigação do adquirente atender às condições estabelecidas pela RFB, bem
como declarar ao vendedor de forma expressa que atende os requisitos estabelecidos;
•
Nas notas fiscais em que há suspensão do IPI, consta expressamente o
fundamento legal da suspensão (artigo 29 da Lei n° 10.637/02), bem como quem foram
os adquirentes. Poderia a fiscalização ter circularizado aos adquirentes para que estes
informassem se efetivamente se enquadravam nos requisitos para a suspensão. Se os
adquirentes, eventualmente, não preenchiam os requisitos legais para a utilização da
suspensão, caberia à Autoridade Fiscal demonstrar tal fato, uma vez que tem a sua
disposição meios suficientes para tal - fato que leva ao cancelamento do lançamento;
•
Não pode um mero indício (movimentação financeira) ser base de cálculo das
contribuições em comento. A movimentação financeira por vezes pode revelar a
circulação de uma mesma riqueza, como se tem no caso e que foi desconsiderado pela
fiscalização. De forma alguma a suposta apuração de receita pode se prestar ao
lançamento do IPI, uma vez que se tratam de hipóteses de incidências diversas e que
nada têm relação. Deixa a autoridade fiscal de proceder, quando do enquadramento
legal, qualquer menção ao artigo 448, §2° do RIPI/02, que considera como vendas
omitidas as receitas cuja origem não tenha sido comprovada, em detrimento à plena
defesa do contribuinte;
•
O fisco verificou a existência de movimentação financeira em nome da pessoa
jurídica que, em seu montante global nos anos de 2007 e 2008, excedeu a receita bruta
declarada. Esse foi o indício que motivou a ação do fisco, cabendo-lhe, nesse momento,
verificar frente à pessoa jurídica se as contas bancárias têm ou não comprovação de
origem. Diante disso, a fiscalização deveria, e não considerou, as notas fiscais de saída
da pessoa jurídica. Assim, o crédito tributário deve ser anulado. A autuação é
insubsistente, uma vez que não houve por parte da fiscalização a comprovação de que a
impugnante auferiu "riqueza nova", não se tratando, apenas, de meros ingressos
financeiros em suas contas correntes.
Por fim, protestou-se por provar o alegado por todos os meios em direito admitidos,
inclusive posterior juntada de documentos, solicitando a realização de perícia e
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.644 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.720859/2016-38

diligência fiscal, em razão da incorreta apuração da base de cálculo dos impostos, seja
por não terem sido desconsideradas as movimentações financeiras que não
correspondem a depósitos bancários, mas sim como simples transferências entre contas
correntes ou aplicações financeiras, ou devido a não consideração dos documentos
fiscais apresentados pela pessoa jurídica e notas fiscais.

DO ACÓRDÃO DE 1a INSTÂNCIA

A 8a Turma da DRJ/RPO, por meio do Acórdão de Impugnação no 14-37.949,
julgou a Impugnação Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-
calendário: 2007, 2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Não
configura cerceamento do direito de defesa quando o conhecimento
dos atos processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de
reação encontraram plenamente assegurados.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA - RMF. NULIDADE.
Verificado que o procedimento adotado pela fiscalização encontra
fundamento no Decreto n° 3.724, de 2001, que autoriza a
expedição de RMF, não há que se falar em nulidade do feito.
PERÍCIA. REQUISITOS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia ou diligência que
deixe de atender os requisitos legais.
DILIGÊNCIA.
Incabível a diligência quando é ônus da contribuinte a apresentação
de provas capazes de infirmar as conclusões fiscais
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes às obrigações tributárias se houve dissolução
irregular da sociedade.
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI Ano-calendário: 2007, 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DECORRENTE. OMISSÃO DE
RECEITAS.
Comprovada a omissão de receitas em lançamento de ofício
respeitante ao IRPJ, cobra-se, por decorrência, em virtude da
irrefutável relação de causa e efeito, o IPI correspondente, com os
consectários legais.
OMISSÃO DE RECEITA. BASE DE CÁLCULO.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.644 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.720859/2016-38

Apuradas receitas cuja origem não seja comprovada, considerar-se-
ão provenientes de vendas não registradas e sobre elas será exigido
o IPI.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
SUSPENSÃO.
LEI
N°
10.637/2002. As declarações dos adquirentes de que atendem a
todos os requisitos estabelecidos pela Lei n° 10.637/2002, são
requisitos necessários para a as saídas com suspensão da empresa
fornecedora. Não cumprida esta exigência, os produtos devem sair
com o destaque do imposto.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.
Compulsando os autos, entende-se que o recurso ainda não se encontram em
condições para julgamento.
Sendo o presente processo embasado em extratos bancários obtidos pela
fiscalização diretamente às instituições bancárias, através da denominada "Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira" (RMF), é imprescindível que os atos que
envolvam sua obtenção tenham observado os ditames da Lei Complementar n° 105/2001 e
Decreto n° 3.724/2001.
O Decreto n° 3.724/2001, no art. 4°, parágrafo 5°, prevê a necessidade do
"relatório cicunstanciado", para embasar a expedição da referida RMF, destacando-se que a
autoridade responsável pela fiscalização deve demonstrar, de forma clara e precisa, a
indispensabilidade do acesso às informações financeiras da pessoa fiscalizada.
Art. 4°Poderão requisitar as informações referidas no caput do art. 2° as
autoridades competentes para expedir o MPF.

(...)
§1° A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF)
e será dirigida, conforme o caso, ao:

(...)
§2° A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação
de informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do
MPF.

(...)
§5° A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado,
elaborado pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal encarregado da execução do
MPF ou por seu chefe imediato.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.644 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.720859/2016-38

§6° No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da
proposta de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-
se de situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo
anterior, observado o princípio da razoabilidade. (g.n.)
Não se encontra nos autos o referido relatório, não sendo possível avaliar a
legalidade das emissões das RMF, presentes nos autos, ou seja, os autos não foram instruídos
com informações necessárias para que seja possível analisar a legalidade das emissões das
RMFs, em especial o mencionado relatório circunstanciado com o enquadramento nas hipóteses
de indispensabilidade previstas no art. 3° do Decreto n° 3.724, de 2001.

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido converter o julgamento do recurso em diligência,
remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Anexar aos autos cópia do relatório circunstanciado que embasou a
emissão das RMF.
2. Após anexar aos autos cópia do relatório circunstanciado, deverá ser dado
vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
3. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias
Fl. 237
DF CARF MF
Original